Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-89.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002156-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DARLENE DOS ANJOS E CASTRO - CPF: 651.672.601-91 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
TESE RECURSAL DESCONEXA COM O TEOR DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1021, § 4º, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

Sendo nítida a ausência de pressuposto de admissibilidade, bem como a intenção protelatória do Agravo Interno ora analisado, faz-se imperiosa a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015.

Agravo Interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno aviado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO contra a decisão monocrática de id. 165381676, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora agravante em 16/09/2022, devido a sua intempestividade.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ante o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

A partir da análise do agravo interno em questão, verifica-se que o Agravante se utiliza de argumentos desconexos ao combater a decisão monocrática acostada ao id. 165381676, uma vez que, para defender a tempestividade dos embargos de declaração por ela inadmitidos, faz menção a prazo diferente daquele propriamente destinado para a oposição dos referidos embargos.

In casu
, a parte agravante afirma que
“as razões recursais foram apresentadas de acordo com o prazo informado no Sistema PJE, em que pese a confirmação de que a ciência da decisão foi realizada
09/03/2023
, verifica-se que o prazo fatal informado era
17/03/2023
”
.

Todavia, o prazo indicado (17/03/2023) diz respeito a uma intimação de pauta de julgamento (id.

160440204) posterior àquele combatido pelos embargos, o qual ocorrera em setembro do ano anterior. Logo, a data não possui a mínima relação com a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da Sra. Darlene (id. 142305197) e jamais poderia ser utilizada como justificativa para a apresentação dos aclaratórios fora do prazo legal.

Assim, tendo em vista a argumentação divergente dos fatos e a ausência de relação com a decisão hostilizada, torna-se evidente o
não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do agravo
, em razão da
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Consequentemente, sendo inadmissível e meramente protelatório o presente agravo, este enseja a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Posto isto, diante dos fundamentos expostos,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno e, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o Agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023